Tribunal: TJMT
Processo: 8012140-13.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Agravo interno no 8012140-13.2015.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Agravante: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA.
Agravado: IMAR ANTONIO DOS SANTOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1021, §2o DO CPC – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONCEDIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUDICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
1. In casu, o agravante demonstrou que não possui condições financeiras para arcar com o preparo recursal, sendo imperioso reconhecer a necessidade da concessão da gratuidade da justiça a parte.
2. Com a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, os embargos manejados pelo agravante perdem seu objeto, restando prejudicados.
3. Juízo de retratação positivo, conforme previsão inserta no art. 1.021, §2o, do CPC.
Relatório.
Trata-se de juízo de retratação em agravo interno previsto no artigo 1021, §2o do CPC, em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração manejados pelo agravante no tocante a decisão que negou seguimento ao recurso inominado por ele interposto em virtude de deserção.
O agravante requer a reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso por ele interposto em virtude da deserção.
O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares:
Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração manejados pelo agravante, mantendo à deserção do recurso inominado por ele interposto.
O agravante sustenta que não possui condições de arcar com o preparo recursal, tendo em vista que está afastado de seu labor diário em virtude de possuir cardiopatia grave e estar na fila de espera para transplante de coração.
Pois bem, da acurada análise dos autos verifico que o agravante de fato não possui condições de arcar com o preparo recursal, uma vez que está afastado de seu trabalho em virtude de doença grave, desde 16 de dezembro de 2021.
Dessa forma, com fulcro no artigo 1021, §2o que prevê o juízo de retratação em agravo interno, exerço tal instituto para tornar sem efeito a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado em virtude da deserção, id de no 89145983.
Nesse sentido, verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREPARO PAGO A DESTEMPO. RETRATAÇÃO. É de ser conhecido e decidido o recurso, em decisão monocrática, porquanto o exercício de juízo de retratação permite o julgamento de plano do Relator, diante do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do CPC. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, ante irregularidade no pagamento do preparo recursal. No caso em tela, é caso de dar provimento ao agravo interno, em juízo de retratação, ante a reanálise do procedimento correto a ser adotado nos casos onde o pagamento das custas recursais foi efetuado a destempo da interposição do recurso. Complementação do preparo determinada. AGRAVO INTERNO PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (Apelação Cível, No 50028555620208210016, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 14-04-2022)
Oportuno, ainda, mencionar que diante do juízo de retratação exercido por esta Relatora os embargos de declaração manejados pelo agravante perdem seu objeto.
Por fim, ressalto que o juízo de retratação se limita apenas a análise da deserção do recurso inominado interposto pelo agravante, sendo que o mérito do presente recurso será analisado a posteriori.
Ante o exposto, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, conforme previsão inserta no art. 1.021, §2o, do CPC, anulando a decisão monocrática proferida no id de no 89145983 e defiro a gratuidade da justiça pleiteada pelo agravante, nos termos do artigo 98, §3o do CPC, e por fim, determino o prosseguimento do recurso com a sua inclusão em pauta de julgamento.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, devolva os autos concluso para inclusão em pauta de julgamento.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora